Tribunal: TJDFT
Processo: 0741855-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PRORROGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, que prorrogou, por mais 90 dias, a monitoração eletrônica imposta ao paciente, preso em flagrante pelos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo. O impetrante sustenta ausência de contemporaneidade e de fundamentação na decisão de prorrogação, prejuízo à atividade profissional e falta de prévia oitiva da defesa. Liminar indeferida, sobreveio agravo interno. Parecer ministerial pela não admissão do agravo e denegação da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar se a prorrogação da monitoração eletrônica imposta ao paciente, por decisão fundamentada no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A imposição e a prorrogação da monitoração eletrônica constituem medidas cautelares legítimas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, aplicáveis quando necessárias à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.
4 - A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e suficiente, baseada na gravidade dos fatos — ameaça de morte com o uso de arma de fogo — e na persistência das razões que motivaram a cautelar, inexistindo ilegalidade.
5 - O precedente da própria Corte local reconhece que a monitoração eletrônica não inviabiliza o exercício da atividade profissional, podendo o equipamento permanecer oculto sob as vestes, e que a medida visa proteger a vítima e evitar a decretação da prisão preventiva.
6 - A ausência de novas ocorrências entre paciente e vítima confirma a eficácia das cautelares e não autoriza a sua revogação, sob pena de comprometer a finalidade preventiva da medida.
7 - Inexistindo prova de constrangimento ilegal, mantém-se a decisão que indeferiu a liminar, restando prejudicado o agravo interno interposto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Ordem denegada. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 319; Portaria GC no 141/2017 (TJDFT). Jurisprudência relevante citada: STF, HC 188.888/MG; STJ, RHC 131.263; TJDFT, Acórdão 1610437, HC 0723760-96.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 25.08.2022, DJe 05.09.2022.